Tribunal: TJDFT
Processo: 0741114-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741114-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORESTES LUCHESI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ORESTES LUCHESI (demandante), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Prova ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S.A, ora agravado, processo n. 0741113-49.2022.8.07.0001, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Água Doce/SC, nos termos da decisão de ID 142751572, do processo de origem. Em suas razões, a parte agravante narra que o contrato objeto da presente demanda fora firmado com o Banco do Brasil S/A, uma sociedade de economia mista, de sorte que não haveria vedação legal para que a propositura a ação no foro da matriz da parte ré, ou seja, em Brasília, DF, facilitando, inclusive, a defesa e o amplo contraditório. Reforça que demandas de produção antecipada da prova seriam de competência do juízo do foro onde a prova deva ser produzida ou do foro de domicílio da parte requerida, tratando-se de foros concorrentes, de escolha do autor (art. 381, § 2o, do CPC), o qual no presente caso teria optado por ajuizar na em Brasília/DF. Narra que, na origem, se trata de Cumprimento Provisório de Sentença manejado em desfavor do Brasil decorrente da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público e assistentes nos autos no no 0008465- 28.1994.4.01.3400, que tramitou perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Destarte, postula liminarmente que o processo seja mantido no Juízo a quo até o julgamento do mérito do presente Agravo. No mérito, pleiteia a reforma da r. decisão vergastada, para que seja mantida a competência do Juízo a quo. Preparo recolhido (ID 41896589). É o relatório. Decido. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido de efeito suspensivo, estritamente em relação ao declínio da competência do ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Brasília em favor de uma das Varas Cíveis da Água Doce/SC, nos termos da decisão de ID 142751572, do processo de origem. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um Juízo de prelibação superficial, próprio deste momento incipiente, anoto que há evidente inclinação da jurisprudência da Corte para admitir o declínio de competência em apreço, razão por que tenho feito ressalva de meu entendimento pessoal em sentido contrário, e refluído, em prestígio a colegialidade. De todo modo, tenho que se trata de questão enseja maior reflexão, inclusive para ser realizada em conjunto com o eg. Colegiado. No contexto, ao menos nesta prelibação incipiente, há plausível receio de dano de difícil reparação, pois uma vez encaminhado o processo para a nobre Justiça do Estado de Santa Catarina, o seu retorno será deveras complexo, inclusive com possibilidade de eventual conflito de competência a ser dirimido pelo e. STJ, caso o douto Juízo declinado entenda ser o competente. Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR para suspender os efeitos da determinação de envio dos autos em favor de uma das Varas Cíveis da Varas Cíveis da Comarca Água Doce/SC, até decisão definitiva da eg. Turma. Comunique-se ao d. Juízo a quo, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de dezembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator